Tribunal: TJBA
Processo: 8038177-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038177-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: GILSON BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
CALIANE PEREIRA LOBO

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Tutela antecipada em plano de saúde. Decisão mantida (desprovimento).

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada determinando custeio de procedimento médico contratado. O recurso foi interposto pela operadora negando cobertura com fundamento em exclusão contratual e rol da ANS, sem comprovar cláusula expressa no contrato.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente, sem demonstração clara da cláusula contratual de exclusão, configura ato ilícito e abuso contra o consumidor.

III.
Razões de decidir

3.

Reconhecimento da relação jurídica como de consumo, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva e da informação clara e precisa ao consumidor, especialmente em contratos de adesão.

4.

Entendimento pacificado pelo STJ de que a recusa injustificada de tratamento prescrito por médico assistente é ilícita e apta a ensejar reparação moral (Aplicação dos Enunciados 83 e 21 do STJ).

5.

Ausência de comprovação de existência de tratamento extrarrol eficaz, efetivo e seguro ou opção de cobertura ampliada oferecida ao segurado, autorizando a mitigação das exclusões contratuais apenas em hipóteses excepcionais.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido: mantida a decisão que deferiu a tutela antecipada.

Tese de julgamento:
"É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente quando a operadora não demonstra cláusula contratual expressa de exclusão, sendo ilícita a recusa injustificada e cabível eventual reparação moral."

Legislação relevante citada:
CPC/2015, art. 300; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgamento em 24/09/2018; STJ, AgInt no REsp 1742092/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, julgamento em 18/09/2018; STJ, REsp1.053.810SP; STJ, EREsp1.886.929/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.